Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA DO TJDFT. PREVALÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI No 11.419/2006. ART. 2o E 5o DA PORTARIA GC 160/2017. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. PLEITO EFETUADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. REJEITADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
2. Em caso de dupla intimação de parceiros cadastrados, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006.
3. O Banco de Brasília é cadastrado como empresa parceira do TJDFT, nos termos do arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/06 e na forma exigida pelo art. 2o e 5o da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, donde se depreende que suas intimações serão realizadas via sistema. Restando demonstrada a tempestividade do recurso, rejeita-se a preliminar.
4. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC). Pedido rejeitado.
5. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes deveriam dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
6. O apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.